Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001315-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.889.678/0001-90 (AGRAVANTE), juiz da 4 vara civel da comarca de varzea grande (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LEANDRO GARCIA - CPF: 212.931.798-76 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - CPF: 401.477.389-20 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PREMISSAS 04,05,08,09 – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §
1o DA LEI 11.101/2005 –
SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO

– ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA 581/STJ -
PREVISÃO PARA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFRONTA AO
ARTIGO 73, IV DA LEI 11.101/2005 -
ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INTERVENÇÃO FORMAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E FISCALIZAÇÃO DOS CREDORES DA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

A supressão das garantias se trata de direito disponível do credor, que pode liberá-las, mas, a cláusula de supressão não pode atingir os credores que não compareceram na assembleia ou que estavam presentes e se abstiveram de votar, nem pode atingir os credores que votaram pela rejeição do plano. As premissas que preveem a supressão de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, somente tem efeito aos credores presentes que se manifestaram pela aprovação do plano de recuperação judicial (artigo 50, §1o da Lei 11.101/2005).

Nos termos da Súmula
581/STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

A previsão para convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, é matéria que afronta o disposto no artigo 61, §o da Lei 11.101/2005, que estabelece:
“
Durante o período estabelecido no
caput

deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei
.”

Pertinente o entendimento de que
a alteração do quadro societário dentro de um processo recuperacional não pode ser aprovada apenas em assembleia geral de credores. Sabe-se que a alteração societária e a venda parcial de bens são meios recuperacionais estabelecidos no artigo 50 da Lei n. 11.101/05, todavia, devem ser submetidas ao Juízo da recuperação judicial e a intervenção formal do administrador judicial e, por conseguinte, a fiscalização dos credores da devedora, de modo a se constatar se tais medidas se coadunam com o plano de recuperação aprovado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020